Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0713742-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: L.M.D.O.A. Embargado: Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração opostos pela adolescente L.M.D.O.A. contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente na determinação de realização de matrícula da agravada em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) (Id. 25506654). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento nas hipóteses de contradição e obscuridade. A recorrente alega em suas razões (Id. 27057830), em síntese, que a decisão recorrida é contraditória por ter considerado que a utilização de exame supletivo antes de ter o aluno completado 18 (dezoito) anos de idade viola o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com a capacidade de cada um. Argumenta que a violação ao aludido comando constitucional é promovida pelo próprio ato decisório embargado, pois a mencionada garantia constitucional não faz alusão à limitação de idade, mas apenas à capacidade de cada pessoa de buscar “os níveis de ensino que lhe são condizentes”, de modo a privilegiar a capacidade do aluno sem impor restrições ao seu avanço nos estudos. Acrescenta que a decisão embargada também se encontra eivada de obscuridade, por ter sido fundamentada em acórdão ainda não publicado. Defende, ainda, a existência de contradição ao afirmar que já decorreu o prazo de um ano desde a admissão do incidente de resolução de recursos repetitivos no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, relativo ao tema discutido nos autos, não havendo impedimento para o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, supridas as contradições e obscuridade aventadas, seja reformada a decisão impugnada com o consequente deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal. A Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE deixou transcorrer o prazo para oferecimento das contrarrazões sem manifestação (Id. 27667330). O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 27831210). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A recorrente afirma que a decisão recorrida é contraditória por ter considerado que a utilização de exame supletivo antes de ter o aluno completado 18 (dezoito) anos de idade viola a regra do art. 208, inc. V, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a decisão embargada é obscura, por ter sido fundamentada em acórdão ainda não publicado. Ademais, alega a existência de contradição por já ter decorrido o prazo de um ano desde a admissão do incidente de resolução de recursos repetitivos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, relativo ao tema discutido nos autos. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, no entanto, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. As alegações relativas à eventual existência de contradição na decisão recorrida não se sustentam, pois a decisão embargada, que deve ser lida com a devida atenção, afirmou com clareza que: “A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. (...) O eventual deferimento da tutela pretendida, portanto, culminaria por afastar a idade mínima legal prevista, de forma expressa, pelo art. 37 da Lei no 9.394/1996.” Assim, além de não haver a apontada contradição entre as razões jurídicas que fundamentaram a decisão embargada e a sua respectiva parte dispositiva, é evidente que o aludido ato decisório não se baseou tão somente no comando constitucional apontado e nem sequer no tema relativo ao IRDR no 13 deste Egrégio Tribunal de Justiça, comoquer parecer elementar. Note-se que a referência à tese fixada no âmbito do aludido IRDR no 13 tem o condão de advertir, limpidamente, que a aludida transcrição fora procedida “a despeito da pendência de publicação do respectivo acórdão”, como reforço argumentativo da interpretação normativa promovida em relação às já mencionadas regras constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tudo claro, evidente e compreensível diante da leitura minimamente atenta da aludida decisão. Ademais, o fato de já ter decorrido o prazo de um ano desde a admissão do aludido incidente de resolução de recursos repetitivos não indica a existência de contradição na decisão recorrida, valendo lembrar que houve o indeferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal, justamente por não serem verossímeis as razões articuladas pela demandante, ficando prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Diante desse contexto, é possível observar que a embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator